Tribunal: TJMT
Processo: 1042039-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042039-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (RECORRENTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (RECORRIDO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO POR FALHAS SISTÊMICAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela Operadora de Plano de Saúde (HAPVIDA) e pela beneficiária do plano de saúde contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente a operadora e a administradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de confirmar a tutela de urgência.

Fato relevante. A suspensão do plano de saúde ocorreu em razão de débitos de coparticipação, cujo pagamento restou frustrado por falhas operacionais do sistema da fornecedora. A situação culminou na negativa de atendimento médico de urgência e em abalo moral à beneficiária.

Decisões anteriores. Sentença julgou procedente em parte o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
e materiais em R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;

(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço de saúde suplementar e se é cabível a responsabilização solidária da operadora e da administradora;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva da operadora HAPVIDA foi afastada diante da sua atuação como fornecedora de serviço essencial à saúde, compondo a cadeia de consumo com a administradora.

Restou configurada a responsabilidade civil objetiva e solidária da operadora e da administradora, uma vez que a consumidora não obteve êxito em quitar o débito por falhas imputáveis às rés.

A suspensão do serviço de saúde em momento de urgência, por inadimplemento não imputável à beneficiária, caracteriza dano moral indenizável, em razão da quebra de legítima expectativa de proteção à saúde.

A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é medida que se impõe diante da essencialidade do serviço, da reiteração da conduta e da necessidade de observância das funções pedagógica e compensatória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da HAPVIDA conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: "1. A operadora e a administradora de plano de saúde coletivo por adesão respondem solidariamente pelos danos causados pela falha sistêmica que impede o pagamento de coparticipação, ensejando suspensão indevida do plano. 2. A negativa de atendimento médico de urgência, em razão de inadimplemento não imputável ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA, doravante denominada Recorrente HAPVIDA, e por THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO, doravante denominada Recorrente Consumidora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá (
IDs
326922900 e 326922901), complementada pela decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração da Autora (
IDs
326922918 e 326922919).

A ação original foi ajuizada pela Recorrente Consumidora contra a Recorrente HAPVIDA e a ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EPP (Recorrida ALTER) visando à obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento do plano de saúde e na viabilização do pagamento de débito em aberto, bem como a condenação solidária das Rés ao ressarcimento de danos materiais e à compensação por danos morais, em razão da suspensão indevida do serviço e da negativa de atendimento médico em situação de urgência.

O Juízo a quo, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas Rés com fundamento
na
teoria da asserção e na solidariedade da cadeia de consumo, analisou o mérito e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial (
IDs
326922900 e 326922901), para os seguintes fins:

Confirmar a tutela de urgência concedida em 18/06/2025 (
IDs
326922864 e 326922865), que determinava a reativação do plano, a viabilização do pagamento da fatura de junho de 2025 mediante parcelamento em cartão de crédito e a abstenção d
e negativação do nome da Autora;

Condenar as Promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de dano material, referente à consulta particular custe
ada pela Recorrente Consumidora;

Condenar as Promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sede de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente Consumidora (ID 326922908), o Juízo acolheu parcialmente o recurso, integrando a sentença para reconhecer expressamente o descumprimento do item “b” da decisão liminar (viabilização do pagamento da fatura contestada via parcelamento em cartão de crédito), ressalvando que o montante devido a título de
astreintes
seria apurado em fase de cumprimento de sentença (
IDs
326922918 e 326922919).

A Recorrente HAPVIDA (ID 326922914) busca a reforma integral da sentença, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua atuação é restrita à prestação assistencial, sendo a Administradora ALTER a responsável exclusiva pela gestão financeira, cobrança, parcelamento e eventual suspensão por inadimplência. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço por sua parte e, subsidiariamente, a inexistência de dano moral indenizável ou, quando muito, a redução do quantum fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A Recorrente Consumidora THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO (ID 326922933) interpôs recurso inominado adesivo, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o parcial provimento para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aduzindo que a quantia arbitrada é insuficiente para cumprir a função pedagógica e reparatória, especialmente
diante
da gravidade da conduta das Rés e da reiteração do descumprimento da ordem judicial (
IDs
326922902, 326922920 e 326922927). O benefício da justiça gratuita foi deferido pelo Juízo a quo (ID 326922939).

Foram apresentadas contrarrazões pela Recorrente Consumidora (ID 329873354) ao recurso da HAPVIDA, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. A Recorrida ALTER também apresentou contrarrazões (ID 326922941) ao recurso da Consumidora, defendendo sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a manutenção da condenação.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Da análise do recurso
interposto pela HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA
:

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Operadora

A Recorrente HAPVIDA insiste na tese de ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que sua participação na relação contratual
restringe-se
à prestação da assistência médica, sendo a Administradora ALTER a única responsável pela gestão financeira e pela eventual suspensão do plano por inadimplência.

O argumento, embora juridicamente articulado, não encontra ressonância no microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a distinção formal entre Operadora e Administradora de Benefícios no regime da saúde suplementar, a realidade contratual e a função social da avença impõem uma interpretação teleológica que harmonize a legislação setorial com a legislação consumerista.

Nesta senda de ideias, assinalo que a relação jurídica estabelecida entre a Recorrente Consumidora e as Recorridas é, inequivocamente, uma relação de consumo, o que atrai a incidência das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que se estrutura sobre o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Sob este prisma, cumpre rememorar que o direito brasileiro adota a teoria da aparência no tocante à
cadeia
de fornecimento, consolidando a responsabilidade solidária entre todos os entes que participam do ciclo produtivo ou de prestação de serviços, visando a facilitar a defesa dos direitos do hipossuficiente e a
garantir a efetiva reparação dos danos. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao estabelecer a responsabilidade solidária de todos os que intervierem na cadeia de fornecimento, independentemente de vínculo contratual direto com o consumidor.

A HAPVIDA, na qualidade de operadora do plano de saúde, é a principal fornecedora do serviço de assistência médica, que é o objeto final do contrato. A Administradora ALTER, por sua vez, atua como intermediadora e gestora da cobrança e do vínculo associativo, integrando de forma manifesta e indissociável a cadeia de fornecimento do serviço completo ao beneficiário. O bloqueio do plano, que é um ato de gestão administrativa, gera a privação do serviço principal, que é o atendimento médico. Não há, portanto, como cindir a responsabilidade ou opor ao consumidor a divisão interna de atribuições entre a Operadora e a Administradora, pois ambas se beneficiam economicamente da relação contratual e do mercado de consumo.

Desta feita, a tese de ilegitimidade passiva da HAPVIDA, que se lastreia em uma visão fragmentada da responsabilidade, não subsiste frente à teoria da aparência e à disciplina da responsabilidade solidária no direito consumerista.

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente HAPVIDA, confirmando o entendimento da instância a quo.

Da Ausência de Falha na Prestação do Serviço e de Responsabilidade Solidária

A Recorrente HAPVIDA alega que não houve falha em sua conduta, sustentando que a controvérsia se limita à dificuldade de parcelamento do débito junto à Administradora, eximindo-se de qualquer responsabilidade.

Entretanto, como exaustivamente demonstrado nos autos, a suspensão do plano de saúde, que culminou na negativa de atendimento emergencial em 17/06/2025, foi a consequência direta e imediata da ineficácia e inoperância da cadeia de fornecimento em processar o pagamento do débito. A Recorrente Consumidora, com boa-fé notória, buscou, desde 28/05/2025, solucionar o impasse (
IDs
326921397 a 326922858), sendo-lhe prometido o parcelamento via cartão de crédito, o que foi posteriormente frustrado por falha sistêmica e exigências unilaterais e não informadas previamente, como a restrição a cartões "nacionais" (ID 326922890).

A falha, portanto, não é meramente um "aborrecimento administrativo", mas um vício grave na
prestação
do serviço, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Quando o fornecedor cria obstáculos indevidos para o cumprimento da obrigação pecuniária por parte do consumidor, e, ato contínuo, utiliza essa impossibilidade gerada por si mesmo para suspender o serviço essencial, sua conduta revela-se manifestamente abusiva e ilícita.

Ademais, a responsabilidade solidária, como já assentado, é regra no direito do consumidor. As duas Recorridas, HAPVIDA e ALTER, atuam em parceria negocial para oferecer o plano de saúde, respondendo de forma conjunta e integral pelos danos decorrentes da má prestação de qualquer um dos elos desta cadeia. A Operadora HAPVIDA lucra com o contrato e com a cobertura oferecida; a Administradora ALTER gere a cobrança e o faturamento. O risco da atividade, incluindo as falhas operacionais e sistêmicas do sistema de cobrança, deve ser integralmente suportado por ambas, não podendo ser transferido ao consumidor (art. 927, parágrafo único, do Código Civil c/
c
art. 14 do CDC).

Portanto, configurada está a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das Recorrentes, devendo ser integralmente mantida a condenação em danos materiais, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), despendidos para o atendimento de urgência negado.

Da Ocorrência e Montante do Dano Moral

A HAPVIDA sustenta a inexistência de dano moral ou, alternativamente, a
excessividade
do quantum fixado.

Sustentar a inexistência de dano moral em casos de suspensão indevida de plano de saúde é ignorar a função vital e a natureza essencial do serviço contratado. O direito à saúde possui status constitucional (art. 6o da Constituição Federal), e o contrato de plano de saúde visa a garantir a integridade física e psíquica do indivíduo, eliminando a angústia inerente à incerteza da assistência médica em momentos de necessidade.

No caso sub examine, o dano moral está plenamente configurado pelo fato de a Recorrente Consumidora ter sido privada de atendimento dermatológico de urgência em 17/06/2025 (ID 326922860),
em
razão de uma inadimplência que ela não deu causa, visto que tentou, por diversas vezes e de forma proativa, efetuar a quitação do débito, sendo impedida por falhas sistêmicas (ID 326922855 a 326922858). A angústia, o constrangimento e a insegurança gerados pela negativa de um serviço essencial em momento de fragilidade clínica transcendem, em muito, o mero dissabor contratual, configurando ofensa grave aos direitos de personalidade da Consumidora.

É imperioso destacar que o dano moral é evidente também pela reiteração da conduta lesiva. Mesmo após a concessão da tutela de urgência em 18/06/2025, determinando a reativação do plano (ID 326922864), a Recorrente Consumidora continuou a sofrer com a suspensão do serviço e a ausência de meios para pagamento, o que a levou a peticionar reiteradamente (
IDs
326922902, 326922920), comprovando nova negativa de atendimento emergencial em 15/09/2025, agora para crise de cefaleia (
IDs
326922921 e 326922922), o que evidencia um absoluto descaso com o comando judicial e com a saúde da beneficiária.

Desta forma, reconhecida a ocorrência do dano moral, passo a análise do recurso da Recorrente Consumidora, que busca a majoração do quantum indenizatório.

Da análise do recurso
interposto pela THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO (autora):

Do Pedido de Majoração do Dano Moral

A Recorrente Consumidora postula a majoração do valor arbitrado na origem, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o quantum fixado não cumpre adequadamente as funções reparatória e pedagógica da indenização, especialmente diante da reiteração das falhas e do descumprimento de ordem judicial.

Na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve sopesar as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes envolvidas e, sobretudo, a dupla finalidade da medida: a reparação do prejuízo sofrido pela vítima e a função pedagógica, visando a desestimular a reiteração de condutas ilícitas pelo ofensor.

Observo que a Recorrente Consumidora, de fato, experimentou um sofrimento potencializado pela postura recalcitrante das fornecedoras. A suspensão do plano de saúde ocorreu em pelo menos duas ocasiões críticas: a primeira, quando precisou de atendimento dermatológico urgente, e a segunda, quando buscou atendimento emergencial por crise de cefaleia, ambas devidamente comprovadas nos autos (
IDs
326922863 e 326922922).

A conduta das Recorridas revelou-se marcada pela negligência e pela omissão continuada. A falha inicial na disponibilização de um meio eficaz para a quitação do débito, somada ao descumprimento da tutela de urgência (que determinava o parcelamento do débito e a reativação do plano), e a consequente reincidência na suspensão do serviço, denotam um grau de reprovabilidade que transcende a mera falha contratual, implicando em desrespeito à autoridade judiciária e à dignidade da pessoa humana.

Conquanto o valor pleiteado pela Recorrente Consumidora de R$ 10.000,00 (dez mil reais) possa parecer elevado em uma análise descontextualizada, reconheço que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na origem mostra-se insuficiente para coibir a reiteração de práticas lesivas por parte de empresas de grande porte, como a HAPVIDA e a ALTER, e para compensar a profunda angústia e
insegurança
vivenciadas pela beneficiária, que teve a tranquilidade de acesso a um serviço essencial comprometida por meses.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de se fixar um quantum que efetivamente cumpra o desiderato pedagógico, especialmente em face da recalcitrância demonstrada pelas Recorridas, manifesto meu entendimento pela majoração da verba indenizatória.

Entendo que a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — valor equivalente a cinco mil reais — revela-se mais adequada para a justa composição do dano, cumprindo a função compensatória em relação à vítima e a função punitivo-pedagógica em relação às fornecedoras, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados, e no mérito

N
EGO
PROVIMENTO
integralmente ao Recurso Inominado interposto p
ela

HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA
. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso Inominado interposto pela

THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO, para o fim de majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença
.

Condeno a Recorrente HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA ao pagamento de honorários advocatíc
ios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor total da condenação atualizada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026